Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR PRESENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS A PARTIR DE DADOS SIGILOSOS DO CONSUMIDOR. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
I. Não pode ser conhecido pedido deduzido contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. É parte legítima para a ação indenizatória movida pelo consumidor a instituição financeira a quem se imputa a responsabilidade pelos danos sofridos.
III. Há interesse de agir quando a demanda intentada se revela necessária e adequa à solução do litígio.
IV. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia o sigilo das suas credenciais de segurança.
V. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, mesmo induzido pela ação criminosa alheia à instituição financeira, termina por fornecer dados sigilosos e o QR Code que permitiu a habilitação do aparelho celular por meio do qual as transferências foram realizadas.
VI. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir transferências bancárias que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam a existência de fraude.
VII. Grandes bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial.
VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.